Tribunal: TJMT
Processo: 0002726-84.2016.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002726-84.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ALTA FLORESTA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.927.602/0001-09 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 028.893.861-55 (EMBARGANTE), MAURO LUCIO DE ANDRADE - CPF: 002.850.881-57 (EMBARGANTE), ALTA FLORESTA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.927.602/0001-09 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 028.893.861-55 (EMBARGADO), MAURO LUCIO DE ANDRADE - CPF: 002.850.881-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de obscuridade e omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimentos aos recursos e ratificou a sentença (Id. 21712020).

Assegura que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão, pois “
a execução fiscal não se refere a débito declarado sujeito à homologação
”.

Assevera que “
o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso
”.

Afiança que “
o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, em 30-09-13, conforme esclarecido nos documentos (id n.º 7937610) e na CDA em anexo, devidamente retificada
,
portanto, como o prazo prescricional começou a correr a partir de 30-09-13 o termo final seria 30-09-18, nesse contexto, a ação executiva ajuizada em 20-05-16 encontra-se dentro do prazo legal
”.

Afirma que “
realizada a citação em 19-02-18, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 20-05-16, repita-se, dentro prazo prescricional, já que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 30-09-13
”.

Requer o “
provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular a decisão embargada, e afastar a declaração da prescrição, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal
”.

Não há contrarrazões (Id. 26018988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA.

DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Antes, o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária).

Recursos não providos. Sentença ratificada. (Id. 21712020).

O acórdão não é obscuro nem omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Ademais, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
”, portanto, devido a seus estritos limites, não é possível a análise de novo documento juntado, isto é, a certidão de dívida ativa retificada (Id. 22265467).

[...] -
Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o exame de novo documento, juntado aos autos com a finalidade de reformar o julgado
.

-
Para a configuração do alegado vício de obscuridade, a decisão impugnada deve apresentar-se ininteligível, solucionando a controvérsia de modo incompreensível. Não foi o que ocorreu no caso dos autos
.

Embargos declaratórios rejeitados. (STJ, Terceira Seção, EDcl no MS 14329/DF, relatora Ministra Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJ/SE, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
EXAME DE DOCUMENTO NOVO
.
IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO.

1.
Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o exame de documento novo cuja finalidade é a reforma do acórdão que conferiu provimento a recurso em mandado de segurança
.

2. Em recurso especial, caberão embargos de divergência, e não embargos de declaração, das decisões da Turma que divergirem entre si ou de decisão da mesma Seção.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 19047/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2005). [sem negrito no original]

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

[...] i) Recurso do Estado de Mato Grosso

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20143039, Id. 7937581), em que a inicial foi protocolada no dia 20 de maio de 2016 (Id. 7937579, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de junho do mesmo ano (Id. 7937583).

Em 6 de novembro de 2018 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 7937611).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 16 de junho de 2016 (Id. 7937583), após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4
. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, na certidão de dívida ativa nº 20143039, consta que o crédito tributário foi constituído em 27 de julho de 2009 por
aviso de cobrança fazendária
nº 352653 (Id. 7937581).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 27 de julho de 2009 (Id. 7937581), até a data do despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de junho de 2016 (Id. 7937583), já havia transcorrido o lustro prescricional.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos, e em reexame, ratificar a sentença. (Id. 21621998, fls. 3/10). [com negrito no original].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020